Tribunal: TJPA
Processo: 0811479-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811479-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº
0811479-24.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº 0848431-74.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: DELTA PUBLICIDADE S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO 18840787

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão que reconheceu a possibilidade de discussão, por meio de Exceção de Pré-Executividade, sobre a limitação dos juros moratórios à Taxa SELIC em execução fiscal promovida contra a empresa Delta Publicidade S.A. A municipalidade alegou contradição e omissão na decisão quanto à aplicação da SELIC, sustentando a legalidade da taxa de 1% ao mês com base no art. 161 do CTN e a inaplicabilidade do Tema 1.062 do STF aos entes municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a Taxa SELIC como juros moratórios, apesar de mencionar o art. 161 do CTN; e (ii) definir se houve omissão quanto à alegada inaplicabilidade do Tema 1.062 do STF em razão da pendência do julgamento do Tema 1.217.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão recorrido é claro ao limitar os juros moratórios à Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada e o Tema 1.062 do STF, sem incidir em contradição jurídica ao apenas mencionar o art. 161 do CTN.

5.

A alegação de omissão quanto ao Tema 1.217 configura inovação recursal, pois não foi suscitada oportunamente no Agravo Interno, afastando a obrigatoriedade de manifestação judicial sobre o ponto.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ veda o uso de Embargos de Declaração para rediscutir matéria já decidida, sobretudo quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos juros moratórios à Taxa SELIC é válida e está fundamentada no Tema 1.062 do STF.

2.

A omissão sobre tese jurídica não suscitada pela parte no momento processual adequado não configura vício apto a justificar Embargos de Declaração.

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração da decisão quanto a vícios formais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 161; Lei nº 9.065/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 07.12.2020; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no REsp 9.770/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 20.05.1992.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 19141702) em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Belém em face do acórdão ID 18840787, que
negou provimento ao recurso de Agravo Interno manejado pelo ente Municipal.

Na origem, discute-se Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal nº 0848431-74.2019.8.14.0301, manejada por DELTA PUBLICIDADE S.A., na qual se alegava excesso de execução decorrente da cobrança de juros moratórios superiores ao limite fixado pela Taxa SELIC.

No recurso de Agravo Interno do Município de Belém (ID 12399061), o agravante sustentava a inaplicabilidade da Taxa SELIC, a legalidade da taxa de 1% ao mês com base no art. 161 do CTN, além de insurgir-se contra a suposta inversão do ônus da prova e pleitear a validade da multa moratória aplicada pelo juízo de origem.

O Acórdão ora vergastado, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que reconheceu a possibilidade de discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade e limitou os juros à SELIC, com fundamento no Tema 1.062 do STF e jurisprudência consolidada.

Contra essa decisão, o Município de Belém opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 19141699), alegando a existência de contradição, ao afirmar que o
decisium
ora reconhece a incidência da taxa de 1% ao mês prevista no CTN, ora determina a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, quando, segundo o Município, o debate recursal limita-se à aplicação dos juros moratórios, e não à correção monetária.

Ademais, aduz a ocorrência de omissão no julgado quanto à inaplicabilidade do Tema 1.062 do STF aos Municípios, em razão da pendência de julgamento do Tema 1.217 da Suprema Corte, o qual aborda precisamente a possibilidade de os Municípios fixarem taxas de juros e índices de correção monetária em patamares superiores aos definidos pela União.

Por essas razões, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que se reconheça a validade dos juros de mora fixados à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 161 do CTN.

Por sua vez a empresa embargada apresentou Contrarrazões (ID 20024063), defendendo a manutenção do Acórdão recorrido.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, reexaminando os autos, verifico
de plano que o aresto não apresenta a contradição e a omissão arguidas pela Embargante
.

A decisão embargada possui fundamentação clara e coerente ao limitar apenas os juros moratórios à SELIC, sem adentrar no mérito da correção monetária. O acórdão apenas reforça, com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, que a Taxa SELIC cumpre função dupla – de correção monetária e juros de mora – conforme previsto na Lei nº 9.065/95, o que não gera contradição lógica ou jurídica. A tese jurídica adotada está assentada na aplicação da SELIC como teto para encargos moratórios, tema que foi amplamente discutido na decisão. Não há que se falar em contradição.

No que se refere à suposta omissão quanto ao Tema 1.217, constata-se que tal argumento sequer foi ventilado pelo Município no agravo interno, o que configura inovação recursal. O julgador não tem o dever de se pronunciar, de ofício, sobre tese jurídica não suscitada pela parte no momento oportuno. Ademais, ainda que o Tema 1.217 esteja pendente de julgamento pelo STF, o precedente vinculante atualmente vigente é o Tema 1.062, cuja aplicação se mostra compatível com os fundamentos adotados pelo colegiado.

Resta evidente, portanto, que não se verificam as alegadas contradições e omissões. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausente a contradição e a omissão alegadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025